Tribunal: TJDFT
Processo: 0710918-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0710918-84.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: VALDIR UBALDO DE BRITO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a seguinte decisão proferida na LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA requerida por VALDIR UBALDO DE BRITO: “Cuida-se de liquidação individual de Sentença Coletiva proferida no bojo dos autos da Ação Civil Pública de no 94.008514-1, que teve tramitação perante o Juízo 3a (Terceira) Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal. Regularmente citada, a parte requerida pleiteou, por sucessivas vezes, a dilação de prazo para manifestar-se a respeito da apuração do débito, quando, na terceira vez, restou indeferido o pedido (ID 101022475). Diante da inércia da parte requerida, intimou-se a parte requerente (ID 101411345) para juntar aos autos memória de cálculo dos valores que reputava corretos. A planilha foi juntada à petição de ID 101962776, e, após esclarecimentos da parte requerente, apontou a quantia de R$ 437.955,37 (quatrocentos e trinta e sete mil novecentos e cinquenta e cinco reais trinta e sete centavos), atualizados até 01/07/2021. Intimado o requerido para informar se dispunha das microfilmagens concernentes à operação objeto da presente demanda (ID 103232806), asseverou que toda a documentação que possuía foi juntada aos autos (107339082). Ato sucessivo, abriu-se prazo para o Banco requerido se manifestar quanto aos cálculos apresentados pela requerente. Na ocasião, o requerido pugnou pela realização de perícia contábil, sob o argumento de que parte autora incluiu encargos não previstos no título pretendido, e que os cálculos desconsideram as amortizações procedidas, ocasionando a elevação irreal do saldo devedor. A parte autora (ID 115258948) então denunciou suposta fraude processual, sob a assertiva de que manipulações de lançamentos têm sido constantemente realizados pelo banco requerido quando confecciona o denominado “Demonstrativo de Conta Vinculada”. É o relatório. DECIDO. Considerando a peculiaridade que o caso ostenta, devido à divergência de valores apurados na planilha de cálculo apresentada pela requerente (ID 101962776), ante a suposta desconsideração de eventuais amortizações e inclusão de encargos não previstos no título, e ainda a alegação de fraude processual por falsidade documental (ID 115258948), INTIMO a parte autora para informar se pretende suscitar incidente de falsidade ou se pretende o prosseguimento do feito com produção de prova pericial para apurar o crédito devido. Prazo: 15 (quinze) dias.” (...) “Cuida-se de embargos de declaração opostos contra a Decisão de ID 116463427, por meio dos quais o embargante/requerente alega a presença de contradição. Afirma a parte que, em que pese a Decisão embargada dar azo para discussão acerca dos cálculos apresentados, já teria ocorrido a preclusão da oportunidade de discussão do tema, uma vez que o Banco requerido não ofereceu resposta, nem apresentou cálculos, no prazo legalmente concedido. Tenho que assista razão ao requerente. Com efeito, foram concedidas reiteradas oportunidades para manifestação do requerido, mas houve o transcurso “in albis” do prazo para resposta, atestado pela certidão de ID 101397260. Diante disso, a Decisão de ID 101411345 consignou: “Diante da inércia da parte requerida, venha pela parte requerente memória de cálculo dos valores que reputa corretos, atinente à Cédula de Crédito Rural indicada na peça inicial (ID 70228327), nos termos da condenação coletiva, concernente às diferenças entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado (41,28%), corrigidos monetariamente os valores, a contar do pagamento a maior pelo requerente, pelo índice adotado por este Tribunal para atualização dos débitos judiciais (INPC), e acrescidos de juros de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11/1/2003), quando passarão para 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002. Por oportuno, assento que o termo inicial dos juros de mora é a data da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública, consoante entendimento firmado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, em sede de demanda repetitiva (Tema 685 -- REsp 1.361.800/SP). Fixo o prazo de 15 (quinze) dias. I.” Os cálculos do requerente vieram aos autos, em consonância com os critérios estabelecidos na referida Decisão. Logo, diante da ausência de resposta por parte do requerido quando intimado para o ato, preclusa está a oportunidade para a discussão de temas que deveriam ser alegados oportunamente. Por isso, CONHEÇO dos embargos de ID 117182001 e ACOLHO-OS para sanar a contradição constante da Decisão de ID 116463427 e declarar preclusa a oportunidade de discussão sobre os valores devidos na presente liquidação. Preclusa esta Decisão (o que deverá ser certificado após a consulta ao sistema da Segunda Instância), retornem os autos conclusos.” O Agravante sustenta que erro de cálculo é matéria de ordem pública não sujeita a preclusão. Afirma que é sociedade de economia mista supervisionada por diversos órgãos reguladores e que pagamento indevido causa dano erário público. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar a apuração do débito mediante perícia contábil. Preparo recolhido (IDs 34269168 e 34269170). É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, consta da própria decisão agravada que o prosseguimento quanto ao débito apurado somente se efetivará após a preclusão, ou seja, não antes do julgamento do presente recurso. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 11 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator